Tribunal: TCU
Processo: 017.501/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6662/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.501/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriane de Vargas Prisco (XXX.247.940-XX); Ana Paula Motta Pinheiro (XXX.231.690-XX); Elisa Motta Pinheiro (XXX.980.460-XX); Fabiana Blonde da Silva (XXX.520.780-XX); Jandira de Almeida Patzlaff (XXX.501.490-XX); Leticia Pires da Silva (XXX.764.550-XX); Maria do Carmo dos Santos Camargo (XXX.939.870-XX); Vivia Blonde da Silva (XXX.398.050-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.